Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICO-MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial afasta a incidência da multa cominatória, tendo em vista se tratar de meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.